Tribunal: TJPA
Processo: 0008007-87.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008007-87.2018.8.14.0097

APELANTE: JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008007-87.2018.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DR. JOAO PAULO CARNEIRO GONCALVES LEDO - OAB PA14050

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

RECURSO DEFENSIVO
.
PRELIMINAR
.
NULIDADE
. USO DE
ALGEMAS
DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
REJEITADA
.
MÉRITO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO C/C ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL.
EXCESSO
.
NÃO VERIFICADO
. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008007-87.2018.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DR. JOAO PAULO CARNEIRO GONCALVES LEDO - OAB PA14050

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que condenou o Recorrente pela prática do crime de
latrocínio
a pena de
25 (vinte e cindo) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória recebida em 10/12/2018, que o Apelante, também conhecido como “vira porco”, em concurso de pessoas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Hernandes José Silva Furtado.

Consta nos autos que o ofendido se encontrava em sua residência, na companhia de sua consorte e seus filhos, no momento em que seus algozes pularam a janela da sala da casa, passando a indagá-lo sobre uma arma de fogo que supostamente seria de sua propriedade, vez que é guarda municipal, tendo este afirmado que não possuía tal artefato bélico.

Diante disso, dispararam duas vezes contra a vítima e subtraíram 3 (três) celulares.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4435281).

Inconformada, a defesa aponta preliminarmente, causa de nulidade pelo uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento, e no mérito, requer a desclassificação do delito para homicídio c/c roubo e, alternativamente, pleiteia o redimensionamento da sanção inicial sob o argumento excesso no cálculo dosimétrico, além de pugnar pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 174/ 190).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. fls. 193/ 200).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 4435285).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR. PRETENDIDA NULIDADE EM VIRTUDE DO RÉU TER PERMANECIDO ALGEMADO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Em que pese a insatisfação do Recorrente nesta preliminar levantada, entendo que não merece prosperar.

Sabe-se que a utilização das algemas deve ser motivada, devendo ainda ser demonstrado por escrito, o que motivou a adoção de tal medida, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal e a respectiva nulidade do ato. Inteligência da Súmula Vinculante 11 do STF
[1]
.

No caso sob análise, além do magistrado de primeiro grau ter fundamentado a manutenção das algemas durante a audiência
[2]
, a jurisprudência se consolidou no sentido de se tratar de causa de nulidade relativa, cuja decretação exige plena demonstração de efetivo prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra no sistema processual penal vigente o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou evidenciado no caso sob análise.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2.

MÉRITO. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

O Apelante pleiteia a desclassificação do crime para homicídio c/c roubo, argumenta não haver comprovação suficiente de autoria delitiva, com consequente falha no enquadramento do tipo incriminador.

Razão não lhe assiste.

Analisando a subsunção feita na origem, ressalto que o tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal revela vontade livre e consciente de
matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme relatado, diante de negativa da vítima em fornecer uma arma de fogo, esta foi alvejada, sendo o desiderato do sentenciado redirecionado aos aparelhos celulares da família, o que demonstra de modo seguro, que no afã de consumar a subtração e assegurar sua impunidade, o Recorrente atingiu a vítima levando-a a óbito.

Ademais, a testemunha Darlene de Sousa Ferreira narrou que:

Além disso, ainda que se entendesse que o dolo na conduta do Apelante era direcionado apenas a subtração patrimonial, sobrevindo durante o
iter criminis
o crime contra a vida da vítima, restaria configurado o crime de latrocínio.

Neste cenário, a jurisprudência não agasalha a pretensão defensiva, conforme entendimento colacionado a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO
EM CONCURSO COM HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDAS EXACERBADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. 01.
O latrocínio consiste em roubo qualificado pelo resultado. Advindo a morte da vitima, independentemente se por dolo ou culpa, tem-se configurado o crime complexo previsto no art. 157, § 3º, II, do CP.
Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. 02. A sanção penal, medida de exceção, deve ser, por excelência, aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto, eis porque, se aplicada com excesso, há que ser mitigada. [TJMG - Apelação Criminal 1.0429.19.000068-8/001, Relator Des. Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020]. [
grifei
]

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo.

3.

DA DOSIMETRIA.

a.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, a Defesa aponta necessidade de readequação da sanção em razão de excesso na valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa da sentença, salvo a vetorial antecedentes que deveria ter sido negativada, em linha com o entendimento jurisprudencial contemporâneo
[3]
, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[4]
são irretocáveis, conforme se observa a seguir:

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, noto que a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

b.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por fim, sustenta o Recorrente que o magistrado singular deixou e aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, sem motivação idônea:

Sem razão.

Nos moldes da Súmula 545/STJ, “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, sendo este o caso em apreço.

Neste cenário, ficou claro que o Juízo se utilizou das demais provas contidas nos autos para a formação de seu convencimento, conforme se verifica a seguir:

Por tais motivos, impossível falar-se na incidência da atenuante em comento.

Pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“SÚMULA VINCULANTE Nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

[2]

[3]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II – A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III – As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. IV –
As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
Nesse diapasão, “para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (HC n. 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/08/2016). V – Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. VI – Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nos maus antecedentes criminais do paciente, inclusive em crime de tráfico, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. As condenações alcançadas pelo período depurador, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682.435/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

[4]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 08/08/2023